Tribunal: TJPA
Processo: 0002773-70.2004.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002773-70.2004.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: ANTONIO DE BRITO CLEMENTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002773-70.2004.814.0015

ORIGEM: COMARC
A
DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: ANTONIO DE BRITO CLEMENTE

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT OAB/PA 11.112

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, INCISOS II e IV DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI SOBERANA. PROVA ORAL QUE SUSTENTA A TESE DEFENSIVA DE LEGITIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Para ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão seja absurdamente divorciada das provas colhidas, o que não se afigura no caso sob análise.

2 – Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002773-70.2004.814.0015

ORIGEM: COMARC
A
DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: ANTONIO DE BRITO CLEMENTE

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT OAB/PA 11.112

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que absolveu o réu pela prática do crime descrito no art. 121, incisos II e IV do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 4378165 p. 2/5) que em 12/09/2004, por volta das 19h30min, em frente à residência da vítima o apelado desferiu um golpe de faca em ROBERTO NASCIMENTO SOUZA, provocando-lhe a morte. O delito ocorreu após um desentendimento entre a vítima e a esposa do acusado, ocorrida um pouco antes do fato criminoso.

Dessa feita, ao tomar conhecimento do acontecido, o recorrido foi até a vítima tirar satisfações, quando então se iniciou outra discussão, momento em que ANTÔNIO desferiu um certeiro golpe de faca em ROBERTO.

O feito tra
mitou regularmente sobrevindo sentença absolutória, contra a qual a acusação se insurge (4378194 p. 2-8 e 4378195 p. 1-6), pugnando a nulidade do julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contrária às provas dos autos.

Constam as contrarrazões ao recurso pugnando pelo improvimento do apelo (ID nº 4378195 p. 13-17).

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
im
provimento
(ID nº 4378196 p. 10-16).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame meritório do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto absolutório é manifestamente contrário às provas contidas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova dos autos.

No presente caso, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público não restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto existência de causa de exclusão da ilicitude (legítima defesa), motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos não merece prosperar, conforme se analisa a seguir.

Nos termos do art. 25 do Código Penal: 'Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem'.

A análise do artigo mencionado acima revela que a ocorrência da legítima defesa depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

A agressão é conduta humana, em regra praticada por meio de uma ação. Deve ser
injusta,
ou seja, o agredido não deve estar obrigado a suportá-la. No caso, não há lei no Brasil que determine que o recorrido deva ser agredido por outrem seja por qualquer motivação.

Além de injusta, deve ser
atual ou iminente,
esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato. Aquela é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. Na hipótese, com base na prova oral colhida, o fato de ter a vítima ido a sua residência buscar uma faca, levam a crer que se trata de agressão iminente.

A pessoa que se defende da lesão injusta e iminente deve proteger um
bem próprio ou de terceiros
, aqui entendido como todo o patrimônio jurídico do indivíduo que se deve ter por inviolável, e no qual ninguém poderá penetrar pela força sem o risco de se ver repelido com a força necessária.
[2]
No caso a integridade física do próprio apelado.

Na reação do agente, os
meios
devem ser os
necessários
. São aqueles que a pessoa tem à sua disposição para repelir a agressão no momento em que é praticada. É certo que o calor do momento, muitas vezes impede que sejam calculados de forma rígida, assim seu cabimento deve ser analisado de modo flexível. Sua escolha deve obedecer às particularidades da situação concreta de perigo, não se podendo exigir uma proporção mecânica entre os bens em conflito.
[3]
Sob esta ótica, a luta corporal travada entre o acusado e a vítima foi o meio necessário encontrado pelo réu para sua defesa.

Por fim, tal
uso
deve ocorrer de forma
moderada
. Dito de outra forma, é o emprego dos meios necessários na medida suficiente para afastar a agressão injusta. Para analisar seus detalhes, o magistrado compara o comportamento do agredido com aquele que, em situação semelhante, seria adotado por um ser humano de inteligência e prudência comuns à maioria da sociedade, ou seja, usar de sua própria força para se defender do agressor que portava arma branca parece razoável.

Como se extrai do art. 23, II, do Código Penal, a legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude. O fato típico praticado em legítima defesa é, portanto, lícito e não configura crime. Daí por que deve ser mantida a absolvição do apelado.

Ademais, a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
BRUNO, Aníbal. Direito penal – Parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. t. I, p. 365.

[3]
Nesse sentido: LINHARES, Marcello Jardim. Legítima defesa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 344.

Belém, 15/02/2022